Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738685-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CASTORINO DE MELO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Edmilson Castorino De Melo contra a decisão de indeferimento da gratuidade judiciária na ação ordinária 0709351-69.2023.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama). Eis o teor da decisão ora revista: Consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar os contracheques acostados aos autos, não sendo crível admitir que o requerente não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. De mais a mais, não custa rememorar que no ordenamento jurídico pátrio inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é policial militar, sendo o único mantenedor de sua família, conforme Declaração de Dependentes (ID. 169748833) e o Extrato Previdenciário de sua esposa (ID. 169748834), e se encontra sem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios”; b) “está com sua remuneração extremamente comprometida por meio de descontos em sua folha de pagamento e por meio de descontos realizados em sua conta corrente”; c) o salário do Autor depositado em sua conta corrente varia entre R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)”; d) “é descontado em sua conta corrente uma parcela no valor de R$ 2.527,87 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), ou seja, em média sobra o valor de R$ 1.672,13 (mil seiscentos e setenta e dois reais e treze centavos)”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na (im)possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante. A assistência judiciária gratuita deve ser conjugada com o princípio fundamental do livre acesso à justiça (Constituição Federal - art. 5o, XXXV), principal garantia dos direitos subjetivos dos cidadãos. No entanto, a Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. Nesse passo, apesar de o autor ter parte renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, possui remuneração bruta elevada (mais de onze mil reais), conforme se observa nos contracheques juntados aos autos (id 51275375, pag. 67/69). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consigandos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Por conseguinte, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator